Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0732567-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATYANE MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente foi intimada para comprovação da hipossuficiência, apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou, alternativamente, a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. A recorrente, no entanto, quedou-se inerte. Nesse cenário, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade e o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado na causa. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora